Tribunal: TCU
Processo: 043.511/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6259/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.511/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Cauduro Padin (XXX.072.138-XX); Claucio Cristiano Abreu Correa (XXX.613.483-XX); Claudia Lucia Fonseca Fanucchi (XXX.149.648-XX); Dogival dos Santos Hipolito (XXX.690.478-XX); Jade Almeida Prometti (XXX.111.788-XX); José Luiz Simião dos Santos (XXX.778.208-XX); Mário Devienne Ferraz (XXX.663.908-XX); Paulo Sergio Brant de Carvalho Galizia (XXX.263.768-XX); Regina Rufino (XXX.009.648-XX); Waldir Sebastiao de Nuevo Campos Junior (XXX.120.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares as contas dos responsáveis: Carlos Eduardo Cauduro Padin (CPF: XXX.072.138-XX), na condição de Dirigente Máximo - Presidente e de Presidente Substituto; Mário Devienne Ferraz (CPF: XXX.663.908-XX), na condição de Dirigente Máximo - Presidente Titular; Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior (CPF: XXX.120.178-XX), na condição de Dirigente Máximo - Presidente Substituto; Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia (CPF: XXX.263.768-XX), Dirigente Máximo - Presidente Substituto; Claudia Lucia Fonseca Fanucchi (CPF: XXX.149.648-XX), Dirigente Máximo - Presidente Substituto; Dogival dos Santos Hipólito (CPF: XXX.690.478-XX), na condição de Diretor-Geral Substituto; Jade Almeida Prometti (CPF: XXX.111.788-XX), na condição de Diretora-Geral Titular; José Luiz Simião dos Santos (CPF: XXX.778.208-XX), na condição de Diretor-Geral Substituto; Regina Rufino (CPF: XXX.009.648-XX), na condição de Diretora-Geral Substituta; Claucio Cristiano Abreu Correa (CPF: XXX.613.483-XX), na condição de Diretor-Geral Titular, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 1.8. Considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 1.5.1.1. e 1.5.1.2. do Acórdão 887/2010-TCU-Primeira Câmara , Relator - Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, na forma do item 32.5.1 do Anexo à PortariaSegecex 27/2009; 1.9. Recomendar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que avalie a conveniência e oportunidade de se adotar indicadores para acompanhar o julgamento das contas dos diretórios estaduais ao longo dos anos, pois os resultados apontam para uma situação de paralisação no julgamento das contas dos diretórios estaduais dos partidos políticos, desde 2012; 1.10. Encaminhar cópia deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e à sua unidade de auditoria interna, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; e 1.11. Arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.